Tribunal: TJSP
Processo: 0002479-64.2014.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito, julgada parcialmente procedente, determinando-se a restituição da tarifa de ressarcimento de serviço de terceiros, com sucumbência proporcional. Recurso do réu.
- Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do art. 205 do Código Civil. Precedente do C. STJ.
- Serviço de terceiros. Inexistência de discriminação de sua finalidade no contrato. Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito, julgada parcialmente procedente, determinando-se a restituição da tarifa de ressarcimento de serviço de terceiros, com sucumbência proporcional. Recurso do réu.
- Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do art. 205 do Código Civil. Precedente do C. STJ.
- Serviço de terceiros. Inexistência de discriminação de sua finalidade no contrato. Abusividade reconhecida no caso concreto. Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do presente Acórdão.